Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-65.2021.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000275-65.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), LINDALVA DA SOLEDADE E SILVA - CPF: 313.999.241-68 (IMPETRANTE), leonísio salles de Abreu júnior (IMPETRADO), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ACESSO A JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO INOMINADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.º DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Entretanto, existindo dúvidas acerca da alegada hipossuficiência, deve o magistrado solicitar documentos comprobatórios, a fim de que se possa autorizar o benefício, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, deixou de considerar quanto
à momentânea incapacidade financeira do Impetrante
para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

4. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator, consistente na decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade e, diante da ausência de preparo, julgou deserto o Recurso Inominado interposto nos autos n. 1000926-79.2018.8.11.0024, referente à ação de cobrança promovida por Clovis Luiz de Oliveira em desfavor da Impetrante, já em fase de cumprimento de sentença.

Argumenta a Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, consoante Declaração de Imposto de Renda e outros documentos de despesas da Impetrante colacionados nos autos originários, nos seguintes termos:

“A Impetrante dentro do prazo estabelecido apresentou além dos documentos já anexados naqueles autos (última declaração do imposto de renda), o comprovante de plano de saúde altíssimo que gasta, conta de energia alta, faculdade que paga pro filho, água, etc, visto que sustenta seus três filhos e duas netas que dependem da Impetrante, demonstrando de maneira indubitável a hipossuficiência financeira para custear o preparo recursal (hoje em média de R$ 950,00).”

Aduz que é portadora de doença cognitiva e necessita de remédios de valor elevado, além de gastos com plano de saúde no valor de R$ 2.532,37, conta de energia elétrica, faculdade do filho, água e outras despesas, eis que sustenta seus três filhos e duas netas, não tendo condições de custear o preparo recursal.

Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas afirmações, laudo de avaliação neuropsicológica, boleto do plano de saúde em seu nome, comprovantes de pagamento de faturas de água (em nome de terceiro), energia elétrica, além da Declaração de IR que comprova não possuir bens e sua renda ser oriunda de pensão.

Postulou, liminarmente, a suspensão do processo e no mérito a concessão da gratuidade da justiça.

Ao receber a inicial, o pedido liminar foi concedido para suspender a tramitação do processo.

Instado a manifestar nos autos, o Ministério Público deu ciência quanto à decisão e declinou sua intervenção no feito.

As informações solicitadas ao magistrado de piso foram prestadas.

Por fim, o autor da ação principal, Clóvis Luiz de Oliveira, na condição de interessado, manifestou-se nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
habeas corpus
ou por
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, impõe a observância aos requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional, exigindo a prova de “ato ilegal ou com abuso de poder” e, ainda, o direito “líquido e certo”.

Importa salientar que a jurisprudência majoritária tem admitido a impetração do mandado de segurança contra ato judicial como sucedâneo recursal, nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

No caso
sub judice
, constata-se que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, vale salientar que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que o requerente não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” – destacamos.

Nesse norte, é possível concluir que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “
a declaração de hipossuficiência é dotada de
presunção relativa da situação de pobreza
, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada,
devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem

[...]
” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Nota-se que, no caso, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido na origem sob o argumento de que o impetrante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, uma vez que possui renda acima do patamar médio da sociedade.

Entretanto, não obstante a impetrante possuir remuneração que, a princípio, demonstra ter capacidade financeira de arcar com as custas processuais, renda de R$8.000,00, juntou aos autos comprovantes de despesas elevadas (comprovantes de pagamento no valor de R$ 1.453,11, boleto da UNIMED no valor de R$ 2.532,37 e comprovante de pagamento de fornecimento de água no valor de R$ 92,80 – ID 83762978), que somados correspondem a mais da metade do valor da receita, tornando a impetrante, momentaneamente, na condição de hipossuficiente.

Além do mais, não há nos autos outros elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de hipossuficiência apresentada e documentos juntados. Por outro lado, a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade concedido, mediante comprovação da capacidade financeira da agravante, na forma prevista pela norma processual.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar inicialmente concedida, para deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022